Tribunal: TJBA
Processo: 8032702-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032702-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: PATRICIO REZENDE TEIXEIRA NETO

Advogado(s)
:
MARIANA ALVES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR. ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. URGÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8032702-71.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravado PATRICIO REZENDE TEIXEIRA NETO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.